Tribunal: TJSP
Processo: 2047073-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Conta de internação hospitalar em aberto, referente a insumos e materiais utilizados em procedimento cirúrgico. Decisão recorrida indefere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15).

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Conta de internação hospitalar em aberto, referente a insumos e materiais utilizados em procedimento cirúrgico. Decisão recorrida indefere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15). Probabilidade do direito invocado, fundada em enunciado sumular (S. 93, TJSP), em que se caracteriza a implantação de prótese de stent como instrumento inerente a cirurgia cardíaca/vascular, abusiva a recusa de cobertura. Perigo de dano consubstanciado na restrição ao acesso ao crédito, dado o vencimento próximo do boleto bancário emitido.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047073-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TUYOCI
OHARA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36610
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047073-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Tuyoci Ohara
AGRAVADO(S): Bradesco Saúde S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível - 36a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1015919-08.2020.8.26.0100
VOTO: 36610
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Conta de internação
hospitalar em aberto, referente a insumos e materiais
utilizados em procedimento cirúrgico. Decisão recorrida
indefere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Provimento. Decisão reformada.
1. Preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão da
tutela
provisória
de
urgência
(artigo
300,
CPC/15).
Probabilidade do direito invocado, fundada em enunciado
sumular (S. 93, TJSP), em que se caracteriza a implantação de
prótese de stent como instrumento inerente a cirurgia
cardíaca/vascular, abusiva a recusa de cobertura. Perigo de
dano consubstanciado na restrição ao acesso ao crédito, dado o
vencimento próximo do boleto bancário emitido.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tuyoci
Ohara contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito HANIA PEREIRA
TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN, que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência, ao fundamento de que não estaria explícita, nos autos, a probabilidade do
direito invocado, não estando claro nos autos "se o Hospital Israelita Albert Einstein é
credenciado e a que título se deu a intervenção cirúrgica ou mesmo se existe cobertura
para tanto no plano de saúde do autor cujo contrato não foi acostado aos autos".
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja concedida a tutela provisória
de urgência, objetivada para que seja a seguradora de saúde ré-agravada compelida a
custear despesas de materiais implantados e utilizados na internação do autor, com
boleto em vencimento 17.03.2020, no valor de R$ 55.305.78, diretamente ao Hospital
Israelita Albert Einstein, sob pena de multa diária a ser estabelecida.
Nas razões, argumenta ter demonstrado que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36610
3
juntado foi firmado com livre escolha e, nos termos da cláusula primeira, o seguro saúde
tem por objeto garantir pagamento ou reembolso de despesas médico-hospitalares em
qualquer parte do mundo, com liberdade de escolha de hospitais e médicos. Argumenta
que a cirurgia foi necessária em virtude de necessidade e indicação médica, consoante
relatório de fls. 27/30 do Instrumento, além de se tratar de cirurgia que está coberta pelo
contrato, nos termos da cláusula 2a, alínea 'a', apresentando o stent como material
inerente ao ato cirúrgico. Afirma que o aguardo do contraditório no primeiro grau para
reanálise da tutela provisória, determinado pelo juízo de primeiro grau, poderá ensejar
em prejuízo à parte autora, sobretudo porque o prazo para a ré contestar vencerá apenas
em 25.03.2020, mais de uma semana depois do vencimento do boleto.
Recurso recebido e processado, deferido pedido de
antecipação de tutela recursal.
Contrarrazões às fls. 87/92.
A D. PGJ absteve-se de opinar sobre o mérito recursal.
As partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual deste recurso.
É o relatório.
O voto é pelo provimento do recurso.
A decisão impugnada foi assim proferida, no trecho que
importa à resolução deste agravo:
“(...)Vistos.
Defiro à parte autora a prioridade de tramitação. Anote-se.
Cuida-se de ação proposta por TUYOCI OHARA em face de
BRADESCO SEGURO SAÚDE S.A, objetivando liminar para
que seja a seguradora Requerida compelida a custear as
despesas dos materiais implantados e utilizados na internação
do Autor, cujo boleto vencerá em 17/03/20, no valor de R$
55.305,78 (cinquenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36610
4
setenta e oito centavos), diretamente ao Hospital Israelita
Albert Einstein, sob pena de multa diária a ser estabelecida ,
alegando que em 8/3/2018 o autor foi internado no Hospital
Israelita Albert Einstein, em caráter de urgência, para
correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal
infrarenal, mas que dias após a alta hospitalar o autor foi
surpreendido com a cobrança de itens e materiais utilizados na
intervenção cirúrgica, tendo o referido hospital efetuado a
cobrança de R$55.305,78 com vencimento para 17/3/2020.
Decido.
Não reconheço, nesta fase incipiente, a probabilidade do
direito, considerando-se a necessidade de instauração do
contraditório para cognição sobre a relação jurídica. Não está
claro nos autos se o HOSPITAL ISRAELITA ALBERT
EINSTEIN é credenciado e a que título se deu a intervenção
cirúrgica ou mesmo se existe cobertura para tanto no plano de
saúde do autor cujo contrato não foi acostado aos autos. Além
disso, o débito vencerá somente em 17/3/2020, não havendo
perigo de dano, ao menos por ora, sendo necessário aguardar
a vinda da contestação para análise da liminar. Por fim, há
perigo de irreversibilidade da medida. Assim que houver a
contestação, a parte autora poderá peticionar para reanálise
da tutela de urgência. Do exposto, indefiro, por ora, a tutela de
urgência.
Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado no 35
da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015,
pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito,
adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias
fundamentais do processo").
Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de
15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará
revelia e presunção de veracidade da matéria fática
apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o
e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no
artigo 340 do CPC.. (...) ” (fls. 57 do Instrumento)
Com a devida licença ao juízo de primeiro grau, mostram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36610
5
se preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência,
seja a probabilidade do direito invocado, seja o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo (artigo 300, CPC/15).
A parte autora requereu na ação originária que fosse
concedida a tutela provisória de urgência para a finalidade de determinar fosse
compelida a ré a arcar com a conta hospitalar em aberto, diretamente contra o hospital
que emitiu o boleto para pagamento.
Na visão da autora-agravante, a conduta de recusa de
cobertura da ré, operadora do plano de saúde, é abusiva, em razão de que não há motivo
para se considerar existente hipótese de não cobertura, sobretudo em razão de o
tratamento cirúrgico realizado, de correção endovascular de aneurisma de aorta
abdominal infrarenal, ter exigido a aplicação de insumos e materiais essenciais e
inerentes à mencionada intervenção.
Pois bem.
Afere-se preenchimento dos requisitos autorizadores à
concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15).
Reiteram-se os fundamentos apresentados por ocasião do
recebimento do recurso, quando frisado que “vislumbro perigo de lesão grave ou de
difícil reparação até final julgamento do recurso pelo colegiado, além de probabilidade
do direito invocado, sobretudo pela aplicabilidade reconhecida Súmula 93 deste TJ-SP,
inclusive, aos contratos celebrados anteriormente à Lei Federal 9.656/98, devendo-se
dar valia à tese da potencialidade abusiva da cláusula que determina a exclusão
assistencial desse tipo de prótese, inerente ao ato cirúrgico, tanto que recentemente fui
Relator de Apelação em ação civil pública, que trata do mesmo tema aqui versado (Ap
1030734-49.2016.8.26.0100, j. 12.03.2020). Há, igualmente, justificado o receio de
lesão grave ou de difícil reparação pela percepção da possibilidade de negativação do
nome da parte autora, à vista do elevado valor da fatura. Fica determinado à parte
agravada o pagamento da conta hospitalar em aberto de fl. 32 da origem, diretamente
ao Hospital Israelita Albert Einstein, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047073-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36610
6
de incidir multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, com limite-
teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Intimação para o pagamento deverá ser feita
de modo pessoal, mediante expedição de ofício que deverá ser direcionado à parte ré-
agravada, devendo a parte agravante cumprir com a demonstração da entrega de tal
ofício.” (cf. fl. 78/79).
Por outro lado, também preenchido o requisito do perigo
de dano, decorrente da possível restrição de acesso ao crédito que pode derivar da falta
de pagamento do mencionado boleto, ainda mais quando forte a plausibilidade do
direito invocado.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator